Tribunal: STF
Processo: HC 201905
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de abrandamento de regime ao reincidente. Inviabilidade. 3. Pedido de compensação da confissão pelos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria. Impropriedade. 4. Agravo regimental não provido.